Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014312-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 736.527.761-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA DE FATIMA REINERS MORELLI - CPF: 065.204.431-07 (INTERESSADO), JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 021.504.181-00 (INTERESSADO), GISLAINE CRISTIANNY DE ALMEIDA NEVES (INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 736.527.761-00 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
– PRETENDIDA LIBERDADE –

ANUNCIADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA

– INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGADA A ORDEM.

1. É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

2. Outrossim, encerrada a instrução criminal e já tendo sido prolatada a sentença penal condenatória, descabe falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo o entendimento da súmula n.o 52 do STJ.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 22489-58.2019.811.0042 (cód. 580067), em que restou condenado pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o i. Defensor Público a ocorrência de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do increpado, que se encontra encarcerado desde
22/05/2019
, argumentando, nesse desiderato, que o juízo
a quo
cessou toda e qualquer movimentação do feito após a prolação da sentença, não tendo sequer intimado o réu do seu conteúdo, tampouco oportunizou vista dos autos à Acusação e à Defesa, e salienta o estratagema da autoridade acoimada de coatora, que
“tão logo prolata a sentença, retira a tarja de ‘réu preso’ e dá baixa na urgência do processo”
, afastando, assim, a prioridade na tramitação, conquanto continue a se tratar de processo com réu preso.

E esclarecendo em que medida tal proceder implica em excessiva delonga capaz de ofender sobremodo o direito de ir e vir do acusado, o impetrante afirma que em razão da instituição do regime de teletrabalho como medida de contenção à propagação do novo coronavírus nesse cenário de pandemia, apenas os processos físicos de réus presos estão sendo impulsionados, ao passo que os demais seguem suspensos até a digitalização integral e inserção no processo judicial eletrônico, sem qualquer previsão de retomada da marcha processual.

Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que a razoável duração do processo não deve ser observada apenas até a prolação da sentença, de modo que o excesso de prazo pode se configurar também após o pronunciamento jurisdicional monocrático, como sói ser o caso em exame, em que a demora observada não pode ser atribuída à defesa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
, dado o excesso de prazo na privação de liberdade sem o trânsito em julgado da sentença penal proferida.

Instrui a exordial com a documentação vista no ID 49377986.

Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1007213-96.2019.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49880455), informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 50909953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 52476465).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Rodrigo Amorim de Oliveira foi preso em flagrante no dia
22/05/2019
,
por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas interestadual juntamente com as comparas
Jessica de Fátima Reiners Morelli
e
Gislaine Critianny de Almeida Neves
,
isto porque, traziam consigo 24,910kg (vinte e quatro quilogramas e novecentos e dez gramas) de maconha e 80,73g (oitenta gramas e setenta e três centigramas) de cocaína,
os quais iam ser levados pelo trio para o Estado do Pará/PA, em tese, a mando do corréu
Junior Amorim de Oliveira;
custódia esta que foi convertida em preventiva.

Encerrada a fase investigativa, o i. órgão ministerial de 1o grau ofertou a denúncia [05/07/2019], que foi devidamente recebida em
14/10/2019
.

Citado em 02/08/2019, o beneficiário nesse remédio heroico apresentou a resposta à acusação no dia 15/08/2019.

Posteriormente, não sendo hipótese de absolvição sumária dos réus, o d. juízo singular ratificou o recebimento da peça acusatória e designou a audiência de instrução para o dia
19/11/2019
, que se realizou na data aprazada, contudo, considerando a ausência justificada da ré
Jessica
e ainda, ante a insistência na oitiva de uma testemunha, fora designada audiência de continuação para
17/12/2019
, sendo então encerrada a fase instrutória.

E, com a juntada das derradeiras alegações dos réus e do Ministério Público, a sentença penal condenatória foi prolatada no dia
24/03/2020
, sendo o paciente
Rodrigo Amorim de Oliveira condenado pelo cometimento do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06,
à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, e a ele foi negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (cf. ID 49377986, p. 113/178).

Por fim,
em
16/07/2020
, frente à irresignação do corréu
Junior
,
o d. magistrado singular determinou que fossem digitalizados os autos, com urgência, nos termos da Portaria-Conjunta n° 371/2020, bem como fossem intimadas as defesas dos acusados para tomarem ciência sobre o teor da sentença prolatada nos autos. Ademais, expedido o mandado em 27/07/2020,
o paciente restou intimado no dia 30/07/2020.

À vista disso, e ao revés do alegado pela i. Defesa
, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de

22/05/2019
,
não verifiquei o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo.

Ao contrário, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a fim de dar celeridade ao trâmite processual, logo, a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, que tramita há
pouco mais de 11 (onze) meses
[contados do recebimento da denúncia em
14/10/2019
], máxime porque para além de haver pluralidade de réus, a defesa do ora paciente está sendo patrocinada pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Não bastasse, resta induvidoso que já tendo sido prolatada a sentença penal condenatória, é descabido falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo o entendimento do enunciado n.o 52 da Súmula do STJ:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Além do mais, conquanto a i. Defesa alegue que após a prolação da sentença a MM.a Juíza de primeiro grau retira as tarjas de identificação dos processos de réu preso, acarretando no afastamento da prioridade na tramitação; ao prestar informações neste remédio heroico, a d. magistrada de primeiro grau bem ressaltou que ainda que os autos físicos estejam sem a aludida etiqueta de identificação,
“ao contrário do alegado pela defesa do paciente, o feito continua em tramitação na condição de preso”.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na pandemia do novo coronavírus, situação de força maior que acarretou a tomada de medidas drásticas de isolamento e distanciamento social, como o fechamento do comércio, de escolas e das instalações do Poder Judiciário, que suspendeu o expediente presencial, prazos dos processos físicos e atos processuais não urgentes há quase 05 (cinco) meses; sendo que só recentemente, com a Portaria-Conjunta n.o 01, de 27/07/2020, é que os Juízes Diretores dos Fóruns da Capital e de Várzea Grande, ante a alteração da classificação de risco dessas cidades de "muito alto" para "alto", puderam estabelecer o fluxo de trabalho para digitalização dos processos físicos, tais como o do paciente.

Impende frisar, nesse aspecto, que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los à luz do princípio da razoabilidade para definir eventual excesso.

Nessa toada, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Desta feita, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, os prazos processuais não devem ser analisados de forma isolada, mas sim globalmente, considerando a complexidade do processo, de modo que eventual procrastinação em um ato processual possa ser compensada em outro.

Portanto, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos protelatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite da ação penal correlata com as peculiaridades do caso concreto
.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020